Tribunal: CARF
Processo: 10860.720605/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720605/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.545 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
JORGE EUGENIO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO
JUDICIAL.
Os rendimentos recebidos em decorrência decisão judicial devem ser
oferecidos à tributação cumulativamente com os outros rendimentos tributáveis
informados na Declaração de Ajuste Anual, excluindo-se as verbas de natureza
indenizatória devidamente discriminadas e comprovadas.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
A Declaração de Ajuste Anual Retificadora tem a mesma natureza da
Declaração Original, substituindo-a integralmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720605/2011-13
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.545 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720605/2011-13

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 43/47) lavrada em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
Retificadora do exercício 2007 (fls. 24/26), onde se constatou a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista no valor de
R$ 22.156,02. De acordo com a Complementação da Descrição dos Fatos (fls. 45), os
rendimentos foram apurados de acordo com os documentos apresentados pelo
contribuinte em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 2007/608350811301136.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 2.486,69 em detrimento do
imposto a restituir declarado de R$ 599,73.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência, por via postal, em 02/03/2011
(fls. 19/20,39), o interessado ingressou com impugnação em 14/03/2011 (fls. 02)
alegando que o imposto devido de R$ 2.486,69 foi pago em 2007 através de 8
prestações, conforme recibo de entrega de sua declaração original e comprovantes de
recolhimento (DARF) que se encontram em seu poder.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL.
Os rendimentos recebidos em decorrência decisão judicial devem ser oferecidos à
tributação cumulativamente com os outros rendimentos tributáveis informados na
Declaração de Ajuste Anual, excluindo-se as verbas de natureza indenizatória
devidamente discriminadas e comprovadas.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
A Declaração de Ajuste Anual Retificadora tem a mesma natureza da Declaração
Original, substituindo-a integralmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que, por ter sido mal orientado, retificou sua DIRPF, apesar de
pago o imposto devido, o que motivou a autuação em referência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.545 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720605/2011-13

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Decorrentes de Ação Trabalhista, no valor de R$ 22.156,02.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dela conheço.
Do exame dos autos verifica-se que o contribuinte apresentou sua Declaração Original
do exercício 2007 em 14/03/2007 (fls. 09/11) informando corretamente dois
rendimentos com as respectivas retenções de imposto de renda para a fonte pagadora
INSS: o primeiro em consonância com a Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF apresentada pelo Instituto (fls. 49) e o segundo decorrente de Ação
Trabalhista, conforme Guia de Retenção da Justiça Federal (fls. 07). Nessa declaração
foi apurado o imposto a pagar de R$ 2.486,69, recolhido conforme DARFs juntados à
defesa (fls. 12/15).
Posteriormente, após enviar uma Declaração Retificadora em 05/03/2010 (fls. 48), o
contribuinte apresentou mais uma Declaração Retificadora em 19/07/2010 excluindo
um dos rendimentos recebidos do INSS (R$ 22.156,02), mas mantendo o IRRF total
anteriormente declarado, o que resultou no imposto a restituir de R$ 599,73 (fls. 24/26).
Esta última Declaração Retificadora foi objeto do presente lançamento, onde os
rendimentos excluídos pelo contribuinte foram considerados omitidos pela autoridade
fiscal (fls. 45). Vale registrar que esta não efetuou a compensação do IRRF
correspondente (R$ 664,68) porque esse valor permaneceu informado na Declaração
Retificadora em exame, conforme já exposto neste voto.
Deve-se esclarecer ao sujeito passivo que, de acordo com o art. 54, parágrafo único, da
Instrução Normativa SRF no 15 de 06/02/2001, a Declaração de Ajuste Anual
Retificadora tem a mesma natureza da Declaração de Ajuste Anual Original e a substitui
integralmente, devendo conter, além das alterações e das informações a serem
adicionadas, as informações a serem mantidas. Dessa forma, ainda que o contribuinte
tenha informado os valores corretos em sua Declaração Original, com a apresentação da
Retificadora ela deixa de ter validade.
Cumpre ressaltar que a responsabilidade pelas informações consignadas na Declaração
de Ajuste Anual pertence exclusivamente à pessoa física declarante e que, em se
tratando de matéria tributária, não importa se o contribuinte cometeu a infração por puro
descuido ou desconhecimento da legislação. De acordo com o art. 136 do Código
Tributário Nacional – CTN, a responsabilidade pelas infrações é objetiva, não
dependendo da existência de culpa ou dolo do agente.
Impõe-se observar, ainda, que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, conforme previsto no art. 142 do mesmo diploma legal, não cabendo
discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo interessado.
Por fim, quanto ao recolhimento do imposto apurado em sua Declaração de Ajuste
Anual Original, o contribuinte deve buscar esclarecimentos acerca da possibilidade de
sua compensação com o crédito ora exigido junto a uma Unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou no sitio da instituição na internet.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.545 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720605/2011-13

[...]

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 115
DF CARF MF
Original